Tribunal: TJES
Processo: 5007280-25.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007280-25.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GERALDO MAGELA HILARIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007280-25.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
GERALDO MAGELA HILARIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO JUNTO À INSTITUIÇÃO PAGADORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CAUSADO PELO PRÓPRIO CREDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PRETENSÃO QUE NÃO CONTEMPLA PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos respectivos, bem como o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em incompetência do Juízo em razão da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, haja vista que nem sequer demonstrada a suposta responsabilidade da autarquia federal pelo Recorrente, afigurando-se impertinente a arguição em comento.

(3). No mérito, observo desde logo que a existência e regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes são incontroversos, tendo o próprio Recorrido reconhecido a contratação e o recebimento de valores. Nesse sentido, inclusive, nota-se que o desfazimento do negócio nem sequer compõe a pretensão autoral, não restando dúvidas de que a r. sentença é
extra petita
no que se refere à declaração de inexistência da relação jurídica pelo Juízo sentenciante, merecendo reforma no particular.

(4). Por outro lado, nota-se que o cerne da discussão havida nos autos se refere à falha perpetrada pelo Recorrente no que se refere à efetivação dos descontos relativos ao empréstimo consignado contraído pelo Recorrido, os quais não foram efetivados junto à fonte pagadora por algum lapso do credor.

(5). Quanto ao ponto, embora sustente o Recorrente que tal situação decorreu de falha do INSS, fato é que o Recorrente não apresenta qualquer comprovação nesse sentido, em especial eventual tentativa frustrada de cadastramento do contrato para vinculação dos descontos pertinentes, tendo descumprido com ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar eventual culpa de terceiro (art. 14, § 3°, II, CDC), razão pela qual deve responder pelos danos causados ao consumidor.

(6). No presente caso, nota-se que o inadimplemento contratual do Recorrido se deu por culpa do próprio credor, o qual lhe imputou ainda restrição creditícia perante cadastro de inadimplentes. Evidente que, considerando que a inadimplência do consumidor foi induzida pelo próprio Recorrente, absolutamente abusiva a anotação desabonadora lançada em seu desfavor (concretizando dano moral
in re ipsa
), razão pela qual não há que se cogitar eventual reforma da r. sentença no que se refere aos danos morais arbitrados, cujo
quantum
atende às
circunstâncias do caso concreto, bem como se coaduna com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para s
uprimir o item “a” do dispositivo da sentença objurgada
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)